Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo. Art. 485, iv e vi, do cpc. Inércia do exequente. Não configuração. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, devido à inércia do exequente em indicar bens passíveis de penhora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação de bens penhoráveis justifica a extinção do processo; e (ii) estabelecer se a inércia do exequente configura abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação de bens penhoráveis, por si só, não é causa de extinção do processo com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.
4. O não atendimento do comando judicial para o prosseguimento da execução pode resultar em abandono da causa, desde que cumpridos os requisitos legais previstos no art. 485, III, e § 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de bens penhoráveis, por si só, não justifica a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC. 2. O não atendimento do comando judicial para o prosseguimento da execução pode resultar em abandono da causa, desde que cumpridos os requisitos legais previstos no art. 485, III, e § 1o, do CPC".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e VI, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0703371-26.2018.8.07.0002, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025.